Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722707-93.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DIVINA VITALINA DE JESUS RECORRIDO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PISO MOLHADO. SINALIZAÇÃO SUFICIENTE. CONSUMIDOR COM COMORBIDADES. CLAUDICAÇÃO POR DOENÇAS PRÉVIAS LIMITADORAS DA LOCOMOÇÃO. OSTEOPOROSE COM ALTO RISCO DE FRATURA. INSUFICIÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA. DIABETES. PACIENTE INSULINO-DEPENDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO À CUSTA DA EMPRESA. REEMBOLSO DO VALOR DA CAUÇÃO PRESTADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A responsabilidade civil das empresas de comércio varejista é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. O resultado de que depende a existência do dano não é imputável ao fornecedor se restar provado que não houve defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o, I e II). 3. Provado que o comerciante sinalizou, em supermercado, com uso de placa amarela em prisma, equipamento de segurança coletiva para prevenção de risco de acidentes com padrão universalmente utilizado para indicar piso molhado (wet floor), no caso, em área de dispensação de gelo, não há responsabilidade pela alegada “derrapagem”, sem queda da própria altura, de consumidora que não observou a sinalização e não teve o cuidado indispensável para transitar no local, que devia ser redobrado pela sua condição pessoal de claudicação por insuficiência locomotora causada por doenças prévias que já comprometiam o membro inferior direito, como a osteoporose com alto risco de fratura e a insuficiência vascular periférica – com uso de meia de compressão –, decorrente de diabetes mellitus (insuficiência vascular diabética), vindo a causar a entorse do tornozelo direito. Precedentes. 4. Em decorrência das limitações locomotoras provocadas pelas comorbidades a consumidora não tinha firmeza no pé direito, mas usava uma sandália aberta, com correia em Y do tipo “havaianas”, que não tem fixação e é inadequada para quem tem essas limitações. 5. O agravamento do quadro de saúde da consumidora decorreu de doenças prévias e não tem relação causal direta com a entorse. A osteoporose com alto risco de fratura e a insuficiência vascular periférica decorrente de diabetes mellitus em paciente insulino-dependente (insuficiência vascular diabética), são causas que, por si sós, produzem o resultado lesional identificado pela perícia. 6. A consumidora escorregou por descuido próprio ao não observar a placa sinalizadora de piso molhado em área propícia a essa ocorrência (dispensação de gelo) e ao usar calçado inadequado; a torção do tornozelo decorreu desse descuido; seus efeitos foram potencializados pela fragilidade tecidual, com prevalência da osteoporose. 7. «A gravidade da fratura sofrida não tem correspondência com a baixa energia da entorse sofrida, ratificando a influência das doenças prévias apresentadas pela periciada na intensidade e gravidade da fratura sofrida.» (Excerto do laudo pericial) 8. Sem falha na segurança ao consumidor devida pela empresa comerciante, é improcedente a pretensão de indenização por danos formulada na inicial. 9. Afastada qualquer responsabilidade da empresa por estar provada a culpa exclusiva da consumidora, a devolução da caução para o tratamento em hospital privado, prestada por ordem judicial em antecipação de tutela, é consequência da improcedência dos pedidos 10. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a parte recorrida descumpriu seu dever de zelar pela incolumidade e segurança de seus clientes, não adotando cautelas necessárias para limpar ou sinalizar o local, surgindo, portanto, o dever de indenizar. Defende a incidência da teoria do risco do empreendimento e, ainda, argumenta que sua condição física não poderia servir de lastro para o afastamento da responsabilidade objetiva, coforme levado a efeito pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à eventual afronta aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do CCb, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As imagens juntadas com a contestação, principalmente as condidas no terceiro vídeo (ID 57480099), evidenciam que o piso molhado estava devidamente sinalizado. A placa amarela, usada para esse tipo de alerta, estava no local, sendo visível nas imagens captadas ao tempo do alegado incidente. Na contestação essa imagem é ampliada e comparada com outra, em que a autora está sentada, não havendo qualquer evidência de manipulação da cena. Ao contrário, o que se percebe da análise de todos os vídeos é que, apesar da claudicação, a autora não observa onde pisa, mantendo os olhos voltados para as mercadorias, nas prateleiras, o que não é fora do padrão. Mas uma pessoa com limitações locomotoras tinha que ter um olho onde pisa. Para quem não tem esse cuidado, sinalizar o local ou não sinalizá-lo não faz diferença. Mas as consequências não podem ser imputadas ao fornecedor e, sim, ao consumidor. A esse título, confiro o laudo pericial, com fotografias do membro inferior direito da autora e evidência de que a gravidade do seu quadro, antes e depois, não tem relação com a narrativa do fato contida na petição inicial (...)Havendo sinalização, não há falha na prestação do serviço, tampouco na segurança do consumidor, a quem deve ser atribuída a inteira responsabilidade pelo evento (...) A autora não observou a advertência da sinalização e não usava calçado adequado às comorbidades motoras que possuía, inclusive com uso de meia de compressão na perna direita” (id. 61163269). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029